Tribunal: TJES
Processo: 0000085-84.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-84.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMARILDO BARRETO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000085-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARILDO BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). ATIPICIDADE. PALAVRAS PROFERIDAS NO CALOR DA EMOÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE MANTIDA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/1941). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/1941), por duas vezes, e do crime de ameaça (art. 147, Código Penal), por quatro vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). O Juízo de primeiro grau havia desclassificado a imputação inicial de lesão corporal para vias de fato e absolvido o réu do crime de injúria, aplicando as regras do concurso material e da continuidade delitiva, fixando as penas em 01 (um) mês de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto. O recurso objetiva a absolvição do apelante de todas as infrações, alegando a atipicidade do crime de ameaça (palavras ditas no calor da emoção) e a fragilidade do acervo probatório em relação às vias de fato, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar o édito condenatório. (II) Estabelecer se a contravenção penal de vias de fato exige a realização de laudo pericial para sua configuração. (III) Verificar se a alegação de que as ameaças foram proferidas no "calor da emoção" ou em estado de ira exclui o dolo do agente e afasta a tipicidade do delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial relevância probatória, porquanto tais delitos são comumente cometidos na clandestinidade. O depoimento da ofendida, quando coerente e harmônico, é apto a embasar a condenação, mormente quando se encontra corroborado por outros elementos de prova, o que ocorre no presente caso.

4.
Em relação à contravenção penal de vias de fato, a decisão de desclassificação do delito de lesão corporal está correta, ante a ausência de laudo pericial. A materialidade e a autoria delitiva da contravenção penal restam demonstradas pela prova testemunhal idônea, notadamente os depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, que narraram os atos de agressão sofridos, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.
O delito de ameaça possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção íntima do agente de concretizar o mal. A tese defensiva de que as palavras foram proferidas no calor da emoção não se sustenta, pois o estado de ira ou embriaguez, salvo quando patológico ou fortuito, não exclui o dolo de ameaçar, importando o impacto da intimidação na vítima, que, no caso, manifestou categórico temor. A reiteração das ameaças na Delegacia, na presença de agentes públicos, reforça a seriedade do intento intimidatório.

6.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Código Penal, art. 70, art. 71, art. 147. Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, art. 155, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.854/DF, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.09.2025. STJ, REsp n. 2.101.650/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 12.08.2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000085-84.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARILDO BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AMARILDO BARRETO DA SILVA
, em face da r. sentença proferida no bojo do termo de audiência ID nº 15779819, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941), por duas vezes, e do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), por quatro vezes, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a denúncia (ID nº 15779792):

“[...] no dia 30 de janeiro de 2024, por volta de 19h, na Rua Rua do Calvário, Bairro Samambaia, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo se das relações domésticas,
ofendeu a integridade física, a dignidade e ameaçou causar mal injusto e grave à companheira Ana Lúcia Marcos Brandão bem como ameaçou causar mal injusto e grave à enteada Amanda, de apenas 14 anos de idade
.

Narram os autos que o réu foi companheiro da vítima durante 6 anos, estando rompidos há 2 meses, não tendo filhos em comum, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica.

Na data acima referida, após uma discussão, o réu pegou uma enxada e tentou atingir a vítima Ana Lúcia Marcos Brandão, mas, por erro na execução, acabou atingindo a enteada Amanda, causando-lhe uma lesão no pé que foi visualizada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

Antes, porém, o réu havia desferido 2 empurrões na ex-companheira e a xingado de “vagabunda”.

Além disso, o réu ameaçou as vítimas de morte, dizendo que se Ana Lúcia chamasse a polícia ele voltaria lá e a mataria juntamente com os filhos dela
. Após levado para a Delegacia Regional, num total descaso com as autoridades públicas presentes, o réu repetiu a ameaça de morte, dizendo que assim que deixasse o local as mataria”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a imputação de lesão corporal para a contravenção de vias de fato e absolvendo o réu do crime de injúria, condenando-o nas penas do art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941, duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, e art. 147, duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, e art. 147, por duas vezes, nos moldes do art. 70, do mesmo diploma legal, e em continuidade delitiva (art. 71, CP), ao cumprimento de
01 (um) mês de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 15780096, a Defesa busca a absolvição do apelante por todos os crimes imputados, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a atipicidade do crime de ameaça, sob a alegação de que as palavras foram ditas no calor da emoção e sem seriedade. Outrossim, alega a fragilidade do acervo probatório para sustentar o édito condenatório em relação às vias de fato, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas. Invoca, por conseguinte, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas em ID nº 15780097, bem como a Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID nº 16230886, manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, é importante ponderar que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, porque praticados em sua maioria na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais, é de se conferir valoração especial nas declarações da vítima, autorizando a condenação com base nesta prova oral desde que corroborada com outros elementos de prova que a respaldem.

Acerca da matéria, e com o fim de reforçar o entendimento que ora manifesto, colaciono precedente da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. III. Razões de decidir
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025. (STJ. REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025)”.

Nesse diapasão, após detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, concluo pela presença de provas de
materialidade
e de
autoria
de ambas as infrações penais, praticadas em face das ofendidas
Ana Lúcia Marcos Brandão
e sua filha,
Amanda Brandão Souza
, sendo inviável acolher a tese absolutória formulada pela defesa.

Em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941), a materialidade e a autoria delitiva emerge de forma cristalina das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP). A r. sentença procedeu com acerto ao promover a desclassificação dos fatos do delito de lesão corporal capitulada na denúncia (ID nº 15779792) para a contravenção penal de vias de fato, ante a ausência de laudo pericial, pois tal contravenção, de caráter residual, prescinde de prova técnica para sua configuração, bastando a prova testemunhal idônea, o que subjaz nos autos sob exame.

As vítimas narraram de forma coesa e harmônica os atos de agressão. A Sra. Ana Lúcia Marcos Brandão declarou em juízo (ID nº 15779819) como as agressões se procederam, senão vejamos:

“
que o acusado pegou a enxada para machucar a depoente três vezes; que nisso a filha da depoente entrou na frente; que o acusado empurrou a depoente com a enxada; que o acusado atingiu a depoente com a enxada na região do abdome
; [...]
que a enxada bateu duas vezes na depoente e depois bateu no pé da filha da depoente quando ela entrou na frente e tentou apartar a briga
; [...]
que os dois empurrões que o acusado deu na depoente foram com a enxada; que o acusado não empurrou a depoente com a mão; que primeiro o acusado empurrou a depoente duas vezes com a enxada e na terceira vez o acusado atingiu o pé da filha da depoente porque ela entrou na frente; que a intenção do acusado era atingir a depoente e não a filha da depoente
”.

Corroborando tal depoimento, a vítima Amanda Brandão Souza afirmou, em seu depoimento especial, a seguinte situação de agressão vivenciada com o apelante (termo de audiência em ID nº ID nº 15779819):

“
que a discussão continuou e o acusado pegou uma enxada; que assim que o acusado levantou a enxada a depoente entrou na frente a enxada atingiu o pé da depoente
; [...]
que o acusado tentou atingir a mãe da depoente com enxada, mas o golpe atingiu o pé da depoente; que atingiu o tornozelo da depoente
”.

As divergências apontadas pela defesa são secundárias e não possuem o condão de infirmar o núcleo da narrativa acusatória, que foi apresentada de forma consistente por ambas as ofendidas. A versão do réu, de mera negativa, mostra-se isolada no contexto probatório, especialmente quando confrontada com relatos tão detalhados e convergentes. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Relativamente ao delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), a prova também ressoa de forma harmônica. O crime em comento possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção íntima do agente de concretizá-la, bastando que a ameaça seja idônea a causar temor, o que de fato ocorreu.

A tese defensiva de que as palavras foram proferidas no “calor da emoção” não se sustenta. O estado de ira ou embriaguez, salvo quando patológico ou completo e fortuito, não exclui o dolo de ameaçar. O que importa é o impacto da intimidação na vítima e a demonstração de que realmente as agressões verbais lhe provocaram temor, o que de fato restou demonstrado nos autos.

Na abordagem do tema, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DE MORTE CONTRA COMPANHEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL COM OS DISPOSITIVOS DA LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO TEMA REPETITIVO 1197. RECURSO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, aplicando a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

2. O recorrente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção. A defesa alegou equívocos na dosimetria da pena e bis in idem na aplicação da agravante.

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso apenas para conceder justiça gratuita, mantendo a sentença nos demais termos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na dosimetria da pena e se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. A decisão recorrida apresentou fundamentação idônea para a dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Quanto a alegação de suposto bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal conjuntamente às disposições da Lei Maria da Penha não deve prosperar pela aplicação do Tema Repetitivo 1.197.

7. Há prova da materialidade da lesão corporal e os elementos trazidos aos autos indicam que partiu do acusado não apenas as agressões, mas também a ameaça, não há falar em falta de provas.

8.
É irrelevante que a ameaça tenha sido proferida durante discussão, circunstância que não exclui a vontade de intimidar. Ao contrário, é justamente a alteração de ânimo do agente que revela a intenção e a veracidade da ameaça, que, por aqui, foi capa
z de provocar temor na vítima, que registrou a ocorrência e requereu medida protetiva.

9. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não pode ser revista pelo STJ devido ao óbice da Súmula 07/STJ, que impede o reexame de provas.

10. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo 11. Recurso não provido. (
STJ.
REsp n. 2.101.650/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
)”.

In casu
, as vítimas atestaram de forma categórica o temor sofrido. A ofendida Ana Lúcia afirmou em juízo que “
sentiu medo das duas vezes que o acusado fizesse isso
” e que “
acreditou que o acusado pudesse concretizar essas ameaças
”. A vítima Amanda foi ainda mais enfática, ao relatar as consequências psicológicas da intimidação: “
a depoente sentiu medo das ameaças; que demorou um pouco para a depoente dormir sozinha, que tem uma semana que a depoente voltou a dormir sozinha, mas mesmo assim a depoente tem muito medo.
”

Ademais, a reiteração das ameaças na Delegacia de Polícia, na presença de agentes públicos, conforme confirmado pelo policial militar Sr. Ademilson Marcolino Nascimento em seu depoimento judicial, demonstra a seriedade e a persistência do intento intimidador do apelante, afastando por completo a alegação de se tratar de mero desabafo momentâneo.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior é clara ao reconhecer a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E DANO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A condenação foi mantida com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, além de laudos periciais que confirmam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. (...) IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

Dessa forma, a sentença impugnada se encontra devidamente ancorada na prova dos autos para manter a condenação por concurso material das infrações penais, devendo ser afastada a tese defensiva que invoca o princípio
in dubio pro reo
, postulado esse que somente se aplica quando a prova é genuinamente duvidosa ou insuficiente, o que, claramente, não se revela no caso sob julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.